Tribunal: TJMT
Processo: 0005344-91.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005344-91.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EMERSON LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.448.391-61 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), WENDER LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.343.851-01 (APELANTE), ELIANE CASTRO DE ARAGAO COELHO - CPF: 749.496.329-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. (Emerson e Wender). TRÁFICO DE DROGA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
(Emerson)
ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A SUSTENTAR O
DECISUM
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS.
ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT.
HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
2.
(Wender)
DESCLASSIFICAÇÃO.

TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ENUNCIADO N. 3 DA TCCR/TJMT.
3.)
DOSIMETRIA. 3.1

1a FASE
.
NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP.

3.1.1
(Emerson e Wender
)

CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE DOS AGENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA.
3.1.2
(Emerson).
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS
. NEUTRALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ART. 42 DA LEI No. 11.343/06.
3.2)

2a FASE
.

3.2.1.
(Emerson)
RECONHECIMENTO DA

ATENUANTE DA MENORIDADE
. ATENUANTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
.

3.2.2.
(Emerson).
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 231 DO STJ.
3a FASE
.

3.3.
(Emerson)
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
.
INAPLICABILIDADE
.
EXISTÊNCIA
DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO N. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS.
3.4.

(Emerson)
REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA.

REDIMENSIONAMENTO. HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT.

EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU
.

3
.5.

(Emerson)
ABRANDAMENTO DO REGIME.
PENA SUPERIOR A 8 ANOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART
. 33, §2o, “A”, DO CP
4.

(Emerson)
RECORRER EM LIBERDADE.

IMPERTINÊNCIA. APELANTE REINCIDENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU PRIVADO DA LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

APELOS
PARCIALMENTE CONHECIDOS
E, NESSA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDOS
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.
DE OFÍCIO PARA WENDER, A REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA.

1.1

A comprovação inequívoca de que o apelante guardava consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 2,20 g de cocaína e
8,06g de pasta-base de cocaína,
com finalidade mercantil autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006).

1.2

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.
Não cabe a desclassificação do Tráfico de droga para o delito de uso próprio, se comprovado que o apelante guardava consigo
entorpecente ilícito destinado à venda, haja vista a existência nos autos de elementos de prova seguros acerca da traficância.
Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
”.

3.1.1.
Meras conjecturas, sem suporte em dados concretos, sobre a culpabilidade, personalidade, conduta social dos Apelantes e consequências do crime, pela generalidade que encerram, não justificam o incremento da sanção basilar.

3.1.2
A natureza nociva da droga apreendida – cocaína e pasta-base de cocaína –, bem como a quantidade podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar nos termos do art. 42 da Lei no. 11.343/06,
in literis
: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

3.2.1.

Carece de interesse recursal o Apelante quando buscar o reconhecimento da atenuante da menoridade prevista no
art. 65, inc. I do CP
, se já fixada na 2a fase da dosimetria.

3.2.2.
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado por meio da Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF. Desse modo, torna-se inaplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que reconhecida na sentença para a condenação. Súmula 231 STJ,
in verbis: “
A incidência da circunstância atenuante não pode. conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Precedentes STJ (AgRg no HC 615.587/SP).

3.3

Embora não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343 /2006, por indicar que o agente se dedica a atividades criminosas, conforme o Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in literis
:
“
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado”

3.4.
A quantidade da pena pecuniária em dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira do réu.
Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
Além do mais, deve o mesmo benefício ser aplicado,
de ofício
, ao corréu que se encontra em igualdade no quesito, pena-multa (art. 580 CPP).

3.5.
Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2o, “a”, do CP:
“o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

4.
Evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial pela contumácia delitiva do apelante e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder
o direito de recorrer em liberdade
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Emerson Lucas Pereira de Almeida
e
Wender Lucio de Oliveira
foram
condenados
à pena de
9 anos, 2 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
532 dias-multa
, porque segundo a sentença respectiva cometeram, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006),
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput,
Lei no. 10.826/2003) e
Receptação
(art. 180, do CP).

Em razões recursais,
Emerson
pleiteou

a
absolvição
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória. Vencido em tal tese, requereu quanto à
dosimetria
da pena, em relação a todos os crimes:
na
1a Fase,
a
readequação das penas-bases para o
mínimo legal
; na
2a Fase
: o reconhecimento da
atenuante de menoridade
(art. 65, inc. I do CP) e o reconhecimento da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III. “d”, do CP), bem como a

fixação da pena intermediária
abaixo
do mínimo legal. Quanto ao crime de Tráfico de drogas visou, na
3a Fase,
o reconhecimento do
Tráfico Privilegiado
(art.
33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006)
.

Almejou, ainda,

o
abrandamento
do regime de pena, a
redução
da pena pecuniária e, finalmente,
recorrer
em liberdade (Id.
69143485 a Id. 69143485).

Por sua vez,
Wender
requereu a
desclassificação
do crime de Tráfico de Drogas para uso próprio (art. 28, da Lei no. 11.343/06). Se vencido nessa tese, almejou a
readequação das penas-bases
em relação a todos os crimes para o
mínimo legal,
prequestionando a matéria (Id.
69143954).

Contrarrazões pelo
desprovimento
dos recursos (Id
69143968
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
parcial provimento
dos apelos (Id
71934998
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90, artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal –
Recurso de
Emerson
Lucas Pereira de Almeida
-
Pleito de
absolvição
por insuficiência de provas em relação ao crime de
tráfico de droga
– Impossibilidade – Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas –
Depoimentos de policiais
, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório -
Pleito de
readequação da pena base
do crime de
tráfico de droga
, a fim de promover a fixação
no mínimo
legal,
por entender que as circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, conduta social, quantidade e natureza da droga) foram valoradas de forma equivocadas
–
Possibilidade em parte
–
V
alorações equivocadas da culpabilidade, conduta social e personalidade
– A culpabilidade foi valorada com base em fundamento que é próprio do tipo penal, motivo pelo qual merece ser neutralizada –
Impossibilidade de utilização de
ações penais em curso para valorar conduta social e personalidade
– Inteligência da
súmula 444 do STJ
- Outrossim, devem permanecer negativas as circunstâncias do crime devido à
quantidade e natureza da droga
, impedindo a fixação da pena base no mínimo legal
-
Pleito de aplicação da
causa de diminuição
de pena prevista no
artigo 33, §4o da Lei no 11.343/06
– Impossibilidade – Comprovação de que o apelante se dedica à atividade criminosa –
Processos em curso
que impedem o reconhecimento da figura privilegiada (
Enunciado 52
da Turma de Câmaras Criminais TJMT -
Pleito de
redução da pena
com a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
– Ausência de interesse recursal – A referida atenuante
foi devidamente reconhecida
–
Pleito de
redução da pena provisória abaixo do mínimo legal

– Impossibilidade –
Súmula 231 do STJ
–
Pleito de redimensionamento da
pena base no mínimo
legal em relação aos crimes de
porte ilegal de arma de fogo e receptação
– Possibilidade – Valoração equivocada da
personalidade e conduta social
– Impossibilidade de utilização de ações penais em curso para valorar conduta social e personalidade – Inteligência da
súmula 444 do STJ
-
Pleito de reconhecimento da atenuante da
confissão
em relação ao crime de
receptação
– Possibilidade –
Confissão
do apelante que
ajudou no convencimento
do magistrado -
Pleito de
redução da pena de multa
– Impossibilidade – Sanção prevista nos preceitos secundários dos tipos penais imputados ao agente – Pena de multa aplicada de forma
proporcional à sanção privativa de liberdade
-
Pleito de fixação de
regime diverso do fechado
– Impossibilidade – O regime fixado na sentença mostra-se
adequado para prevenção e repressão do delito

–
Pleito de concessão do
direito de recorrer em liberdade
– Prejudicado – O recurso de apelação já está
prestes a ser julgado
na segunda instância. Não sendo julgado prejudicado, o pedido merece ser indeferido – O apelante permaneceu
preso durante todo o processo
, desde a prisão em flagrante, no curso da instrução, até o presente momento, evidenciado assim, que os
requisitos da prisão cautelar ainda permanecem
-
Parcial provimento
, tão somente para
readequar a pena base
de todos os crimes
que lhe são imputados, bem como para
reconhecer
a atenuante da
confissão
em relação ao
delito de receptação
.

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações da Lei no 8.072/90, artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03 e artigo 180,
caput
, do Código Penal –
Recurso de
Wender
Lucio de Oliveira
-
Pleito de
desclassificação do crime de tráfico de droga
para o delito de uso previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006
– Impossibilidade – Existência de provas seguras de autoria e materialidade – Entorpecentes destinados à mercancia –
Depoimentos de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório
-
Pleito de redimensionamento da reprimenda, a fim de
fixar no mínimo legal a pena base de todos os crimes
que lhe são imputados
- Possibilidade em parte – Em relação a pena base do crime de
tráfico de droga
, a culpabilidade, foi valorada negativamente, com
fundamento inerente
ao próprio tipo penal, motivo pelo qual
a referida circunstância judicial merece ser afastada
- Outrossim, devem permanecer negativas as circunstâncias judiciais “quantidade e natureza da droga”, impedindo a fixação da pena base no mínimo legal -
A
personalidade e a conduta social
em relação aos três crimes imputados ao apelante
merecem ser neutralizadas
,
uma vez que o magistrado utilizou
ações penais em curso
para realizar a exasperação – Inteligência da
súmula 444 do STJ
–
Parcial provimento
, a fim de redimensionar a
pena base
fixada em relação aos
crimes de tráfico de droga, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação
, devendo ser mantido os demais pontos da sentença (A.F.C).

É o relatório.

À douta. revisão.

Cuiabá, 5 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021